Tribunal: TJSP
Processo: 2093530-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – Execução de astreinte - Desnecessidade de intimação pessoal para pagamento – Súmula 410 STJ – Entendimento superado pelo novo regramento processual – Art. 513, §2o, Inciso I, do CPC/15 – Precedentes da Câmara – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.